Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; ii) a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional; e iii) a possibilidade de incidir a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação, o que não houve no caso.
4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito, a partir de 9/12/2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ 448/2022, que possui força normativa vinculante.
6. A Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outros índices, mas sua incidência sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros) não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 313, inc. V, “a”; art. 502; art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o; art. 969. EC 113/2021 art. 3o. Res. CNJ 303/2019 art. 21-A, §5o e §6o; art. 22, §1o. Res. CNJ 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR, 258337, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AIN em ARC, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI 0742330-67.2021.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI 0753729-88.2024.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025. TJDFT, AGI 0709144-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 27.06.2025. TJDFT, AGI 0701825-92.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.